Tribunal: TJES
Processo: 5007225-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007225-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município da Serra, objetivando desconstituir crédito fiscal de ISS-Terceiros documentado em certidão de dívida ativa.

2. A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança residual e o adimplemento da obrigação, instruindo o feito com relatórios unilaterais, guias de recolhimento cadastrais e telas de arrecadação parcial.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de perícia contábil judicial; e (ii) saber se os elementos probatórios apresentados pela embargante são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e comprovar a regularidade dos recolhimentos fiscais.

III. Razões de Decidir
4. O ordenamento processual civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. 5. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa porque a apelante, devidamente intimada a especificar provas, deixou de postular a realização de perícia contábil judicial, providência técnica que se mostrava indispensável para conferir plausibilidade aos seus livros contábeis e demonstrar o efetivo fluxo de retenções. 6. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que possui efeito de prova pré-constituída, cuja desconstituição reclama a produção de prova inequívoca a cargo do executado. 7. Os relatórios unilaterais e as telas de arrecadação parcial juntados pela recorrente não se prestam a elidir o título executivo, sobretudo diante da constatação da auditoria fiscal de recolhimentos a menor e da conduta omissiva da apelante, que não impugnou o auto de infração no bojo do processo administrativo correspondente, consolidando o lançamento definitivo do crédito.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte interessada deixa de postular a produção de perícia contábil indispensável para corroborar suas alegações. 2. A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa não é elidida por relatórios unilaterais ou guias de recolhimento parcial, competindo ao embargante o ônus de produzir prova inequívoca capaz de infirmar a exatidão do lançamento fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 373, I; CTN, art. 204; Lei de Execução Fiscal, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença de id.
19842588
, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Serra, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
.

Em suas razões recursais (id.
19842589
), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8301078/2019, sob o argumento de que realizou a regular retenção e o tempestivo recolhimento integral do ISS/Terceiros relativo aos serviços tomados da empresa Ferreguetti e Ferreguetti Ltda. EPP (CNPJ nº 08.497.453/0001-87), no lapso temporal compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017.

Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa e vício de fundamentação no ato administrativo, aduzindo que o julgador de primeiro grau desconsiderou as provas documentais apresentadas que comprovam a extinção do crédito pelo pagamento. Requer o provimento do recurso para anular o título executivo.

Contrarrazões no id.
19842593
, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007225-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se d
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença de id. 19842588, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Serra, que julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da cobrança residual de ISS-Terceiros documentada na CDA nº 8301078/2019 e a suficiência dos comprovantes trazidos pela embargante para desconstituir o crédito fiscal.

Prefacialmente, analiso a tese de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide executado pelo d. Juízo originário. Conforme cediço, o ordenamento processual civil autoriza o magistrado a conhecer diretamente do pedido quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso vertente, conquanto a matéria possua contornos fáticos, a apelante limitou-se a anexar aos autos relatórios unilaterais e guias de recolhimento cadastrais que confrontam apenas os montantes por ela própria apurados e declarados ao Fisco. Sendo intimada a especificar outras provas, deixou de postular a realização de perícia contábil judicial, cuja produção técnica e individualizada poderia conferir plausibilidade aos livros contábeis, as notas fiscais emitidas pela prestadora e ao efetivo fluxo de retenções para infirmar a exatidão do auto de infração municipal. Logo, afasta-se a preliminar de cerceamento.

No mérito, impõe-se recordar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez, surtindo o efeito de prova pré-constituída (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei de Execução Fiscal). O afastamento de tal presunção reclama prova inequívoca a cargo do executado/embargante, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do cotejo dos autos, verifica-se que a auditoria fiscal do Município da Serra constatou que a tomadora do serviço promoveu recolhimentos a menor do que o efetivamente devido face à movimentação da prestadora Ferreguetti e Ferreguetti Ltda. EPP.

Nesta seara, meras alegações de adimplemento ou a juntada de telas de arrecadação parcial não se prestam a elidir o título. A conduta omissiva da apelante em não impugnar o Auto de Infração nº 8284060/2018 no bojo do Processo Administrativo nº 65376/2018 consolidou o lançamento definitivo do crédito, cuja higidez formal e material restou irretocável na sentença.

À luz dessas considerações, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao concluir que a embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância singela em 2% (dois por cento), totalizando a condenação da apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, resguardados os parâmetros delineados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)